Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012283-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (AGRAVANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI - CPF: 171.607.508-45 (AGRAVADO), J. V. B. R. - CPF: 034.164.481-11 (AGRAVADO), PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.541.435/0001-02 (AGRAVADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012283-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – MERO EQUÍVOCO NA JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO – LIDE INICIADA COM O VALOR ADEQUADO – BOA-FÉ OBJETIVA –
RECURSO PROVIDO.

O mero equívoco na juntada de planilha de débito não relacionada à lide não implica o reconhecimento de excesso de execução se durante todo o Cumprimento de Sentença o credor apresentou cálculos em sintonia com o entendimento do juízo da causa, no primeiro momento retratou-se e esclareceu o erro cometido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012283-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012283-26.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos da contadoria judicial, além de condenar os exequentes em honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada, reconhecida como excesso.

Os agravantes alegam que na réplica demonstraram sua boa-fé, deixaram claro que a planilha de fls. 254/257 foi juntada por equívoco e que os valores ali indicados nem sequer correspondiam aos termos consignados pelo juízo da causa tampouco ao Cumprimento de Sentença e aos cálculos trazidos nas fls. 150/154.

Aduzem que não houve aditamento ou emenda ao Cumprimento da Sentença, mas mero equívoco na juntada dos documentos, o que foi devidamente elucidado e, no entanto, não analisado pelo juízo de origem, que, ao contrário, considerou ter havido confissão sobre o suposto excesso de execução.

Acrescentam que simples erro de cálculo pode ser sanado no curso do processo e enseja a mitigação no arbitramento dos ônus sucumbenciais.

Alternativamente, pleiteiam o pagamento da verba honorária também pelos agravados, já que ambas as partes são vencedoras e vencidas.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 94328950).

Contraminuta apresentada (id n. 96926488).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso para que “
os honorários sucumbenciais sejam fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelos Agravantes
”

(sic id n. 98744994)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012283-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ingressaram em 20/10/2008 com a Ação de Cobrança n. 0026594-67.2008.8.11.0041 contra Paulo Carvalho Redi e Cia Ltda visando o recebimento de R$31.358,59, sendo esta última citada por edital e nomeada a Defensoria como sua curadora especial.

A lide foi julgada procedente, com a condenação da referida empresa ao pagamento de R$31.358,59, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento das respectivas mensalidades, e dos réus a arcarem com as custas e os honorários de R$2.000,00.

Iniciado o Cumprimento de Sentença em 21/09/2014, os agravantes requereram sua intimação (da empresa) a pagar R$63.553,82 e a sucumbência (id n. 40287071).

Intimada a apresentar cálculo atualizado, indicou como débito principal R$69.086,68 em 15/09/2015 (id n. 40287072 - Pág. 18), e a tentativa de penhora
on-line
foi sem sucesso.

Em 26/01/2016 afirmou que a dívida estaria em R$83.530,95 e pediu a desconsideração da personalidade jurídica, para que os sócios Paulo Ricardo de Carvalho Redi e João Victor Bezerra Redi (agravados) fossem responsabilizados (id n. 40287072 - Pág. 27).

Foi então determinada na primeira instância a citação dos agravados para se manifestarem, e houve várias diligências nesse sentido.

Em 14/08/2017 Paulo Ricardo Redi trouxe aos autos procuração (id n. 40287073 - Pág. 52).

A desconsideração da personalidade jurídica foi deferida em 11/06/2019 (id n. 40287073 - Pág. 61).

Os agravantes pugnaram pela juntada de planilha atualizada de débitos em 27/06/2019, a qual revelou a importância de R$1.484,655,67 (id n. 40287073 - Pág. 73).

Só então os agravados comparecem na lide para a Impugnação à Liquidação de Sentença, na qual arguiram, dentre outros pontos, excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da causa (decisão agravada).

Os agravantes assinalam que houve mero erro material na juntada do documento e que nunca realizaram aditamento ao Cumprimento de Sentença.

Da leitura dos atos processuais conclui-se que ocorreu simples equívoco dos agravantes ao anexarem a última planilha em 2019, pois, diferentemente das anteriores, ali não foi mencionado nenhum valor, mas apenas postulada a juntada do documento.

Somado a isso, é evidente que a planilha não se reporta aos débitos em discussão, visto que nela há prestações de 2004, 2005, 2007 e 2008, enquanto na inicial referem-se ao ano de 2006.

Ademais, assim que intimados da Impugnação, imediatamente elucidaram a falha cometida e solicitaram o envio dos autos à contadoria judicial, que apurou o débito de R$127.224,55.

Além disso, no pedido de Cumprimento de Sentença as atualizações monetárias estavam coerentes com a quantia cobrada (R$69.086,68 em 15/09/2015 e R$83.530,95 em 26/01/2016), o que reforça a boa-fé dos agravantes durante toda a tramitação da demanda.

Logo, a hipótese não é de excesso de Execução, até porque os autos foram enviados à contadoria, que homologou o
quantum
calculado pelo juízo
a quo
.

Não é plausível que os devedores fiquem silentes durante toda a tramitação da lide, iniciada em 2008, período em que os credores não receberam nenhum valor, só quando acontece um equívoco no feito apresentem Impugnação em que arguem excesso, e agora sejam beneficiados com honorários calculados sobre essa diferença.

Dessa forma, por força dos princípios da razoabilidade, boa-fé e proporcionalidade, deve ser acolhida a argumentação dos agravantes de mero erro na juntada das planilhas.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem condenação de novos honorários advocatícios aos devedores, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021